Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33435204, o DF colacionou os comprovantes de depósitos judiciais relativos a SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA, SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 34036122, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Postulou ainda a expedição dos precatórios em favor dos substituídos SÍLVIA GUIMARÃES BARQUETE VASCONCELOS SANTOS, TEREZA CRISTINA FEIJÓ DE CARVALHO e VÂNIA LÚCIA VIEIRA. Ante o adimplemento das obrigações, julgo extintas as Requisições de ID: 31914017, 31914464, 31914465, 31914466, 31914468, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento. Expeçam-se os precatórios em benefício de SÍLVIA GUIMARÃES BARQUETE VASCONCELOS SANTOS, TEREZA CRISTINA FEIJÓ DE CARVALHO e VÂNIA LÚCIA VIEIRA, conforme decido no ID: 30048524. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador